Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Peculato, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), HELIO MARTIMIANO DA CUNHA - CPF: 208.796.871-34 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR DA SILVA - CPF: 887.084.701-20 (INTERESSADO), ACACIO LOURENCO DA SILVA - CPF: 172.589.521-87 (INTERESSADO), BENEDITO GERALDO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 172.598.941-72 (INTERESSADO), CARLINA FALCAO DE ARRUDA - CPF: 352.579.541-68 (INTERESSADO), KEZIA CHRISTINY DA SILVA MOREIRA AFONSO - CPF: 015.143.841-24 (INTERESSADO), MARIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 942.596.901-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM REVISÃO CRIMINAL DE CORRÉU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pleiteado em habeas corpus. O agravante busca a extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição retroativa em favor de corréu nos autos de revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a adequação da via eleita para postular a extensão dos efeitos da prescrição reconhecida em revisão criminal de corréu; (ii) a competência da Câmara Criminal isolada para análise do pleito; e (iii) a possibilidade de exame do pedido diante da existência de requerimento de extinção da punibilidade pendente de manifestação no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é a única via processual adequada para a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme o artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo inviável a pretensão de extensão dos efeitos por meio de habeas corpus ou agravo regimental.

4.

A Câmara Criminal isolada é incompetente para analisar a matéria, pois a decisão que reconheceu a prescrição retroativa em favor do corréu foi prolatada por órgão colegiado ampliado em revisão criminal, cuja competência está atribuída às Câmaras Reunidas Criminais, nos termos dos artigos 18 e 19 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5.

A extensão dos efeitos da prescrição não ocorre automaticamente, exigindo análise das especificidades do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte estadual.

6.

A existência de pedido de extinção da punibilidade do réu perante o juízo de origem, ainda pendente de manifestação, impede a intervenção da instância superior antes da deliberação primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal é o meio processual adequado para a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, não sendo cabível a extensão de seus efeitos por habeas corpus ou agravo regimental.

2.

Compete às Câmaras Reunidas Criminais a apreciação de pedidos de extensão dos efeitos de revisão criminal, quando a decisão original tenha sido proferida por órgão colegiado ampliado.

3.

A extensão dos efeitos de prescrição reconhecida em favor de corréu exige análise específica das particularidades do caso concreto.

4.

A existência de pedido de extinção da punibilidade pendente de manifestação em primeiro grau inviabiliza a intervenção da instância superior antes da deliberação primária.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. RITJMT, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 497/STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo dr. Matheus Amélio de Souza Bazzi, em benefício de
HÉLIO MARTIMIANO DA CUNHA
, contra decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus nº 1001547-07.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assere o agravante nas razões anexadas ao id. 268256750 que, ao contrário do pontuado na decisão invectivada, a matéria foi analisada pelo Juízo
a quo
, e indevidamente rechaçada sob entendimento equivocado aplicável à espécie, e que não se tratava da prescrição da pretensão executória, mas de prescrição da pretensão punitiva, cuja sentença respectiva incorreu em erro técnico, já que o conteúdo é a ofensa aos termos da Súmula 497/STF.

Efetivamente, o que se leva à cognição deste Egrégio Pretório é: a discussão e manifestação jurisdicional acerca de pedido que, embora realizado por outro apenado, contém matéria idêntica e produz os mesmos efeitos também quanto ao agravante, é ou não suficiente para possibilitar a submissão do debate ao segundo grau de jurisdição? Compreendendo-se pela possibilidade de submissão da questão já discutida em primeiro grau, deve-se aplicar a Súmula n. 497/STF para declarar a prescrição. Entendendo-se de modo diverso, a consequência irá se assemelhar à exigência de reiteração de pedido para o debate da questão jurídica vertida no habeas corpus.

Em contrarrazões (id. 270381389), a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo, pugna pelo
desprovimento do agravo
com o consequente processamento e concessão da Ordem de Habeas Corpus impetrado, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo tem por objetivo reverter a decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus nº 1001547-07.2025.8.11.0000, assegurando o conhecimento da ordem impetrada. No mérito, busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal referente à condenação do réu HÉLIO MARTIMIANO DA CUNHA pelos crimes previstos nos artigos 312, caput, e 313-A do Código Penal, nos autos nº 0000837-08.2011.8.11.0028.

Pois bem. Na realidade, a pretensão deduzida pelo agravante nos presentes autos consiste na extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição retroativa em favor de corréu nos autos da Revisão Criminal nº 1014216-29.2024.8.11.0000, de modo que a questão suscitada não encontra respaldo na via eleita.

Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é a única via processual apta à desconstituição de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo cabível apenas quando presente uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal.

Dessa forma, qualquer pretensão revisional de decisão penal transitada em julgado deve ser veiculada na forma de Revisão Criminal, e não por meio de pedido incidental em Agravo Regimental ou Habeas Corpus, sob pena de manifesta inadequação da via processual.

Além disso, verifica-se a incompetência da Câmara Criminal isolada para a análise do pleito, uma vez que a decisão que reconheceu a prescrição retroativa em favor do corréu foi prolatada por órgão colegiado ampliado nos autos da Revisão Criminal nº 1014216-29.2024.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Hélio Nishiyama.

O
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em seus
artigos 18 e 19
, estabelece a competência das
Câmaras Reunidas Criminais
para a apreciação de revisões criminais e seus efeitos extensivos, conforme se extrai da redação normativa:

Art. 18, do RITJMT
– "Compete às Câmaras Reunidas Criminais processar e julgar as revisões criminais e demais incidentes conexos a essas ações."

Art. 19, do RITJMT
– "As decisões das Câmaras Criminais Isoladas que envolvam questão conexa a julgamento de Revisão Criminal já apreciado ou em trâmite devem ser remetidas à Turma de Câmaras Criminais Reunidas para uniformização de entendimento e garantia da competência regimental."

Dessa forma, a questão debatida nos autos
transcende a competência da Câmara Criminal isolada
, devendo ser submetida à apreciação do colegiado ampliado,
nos termos do Regimento Interno deste Tribunal
.

Ademais, mesmo que fosse adequada a via eleita, cumpre destacar que a extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu não se opera de forma automática, exigindo análise específica das particularidades do caso concreto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Outro fator relevante que impede a análise do pleito neste momento é o fato de que posteriormente à impetração do presente Habeas Corpus, a defesa formulou pedido de extinção da punibilidade do réu Hélio Martimiano da Cunha perante o juízo de origem, o qual ainda está pendente de manifestação.

Portanto, considerando a inadequação da via eleita, uma vez que o pedido de extensão deveria ser formulado nos da Revisão Criminal citada; a incompetência da Câmara Criminal isolada para a apreciação da matéria, dado que a decisão original foi proferida por órgão colegiado ampliado; e a existência de pedido pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, o que impede a intervenção desta instância superior antes da deliberação originária, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento do presente agravo.

Ante o exposto, em dissenso às contrarrazões,

DESPROVEJO
o presente Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025